Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-22.2024.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000722-22.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GC JQS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 41.162.374/0001-90 (APELANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (APELANTE), CLEONICE ALMEIDA RIOS - CPF: 947.313.147-04 (APELANTE), Secretaria Municipal de Administração e de Finanças do Município de Castanheira (APELADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança impetrado para afastar a cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, reconhecendo a tributação sobre o valor que excede o limite do capital integralizado, conforme Tema 796/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, e a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Fisco, com base no valor de mercado dos imóveis, divergente do valor contábil declarado pela empresa. Tema 1.113/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e o art. 36 do CTN garantem a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que o valor dos bens não ultrapasse o capital social integralizado.

4. O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.

5. O entendimento consolidado no STF (Tema 796) e neste Tribunal é de que a imunidade recai apenas sobre o valor dos imóveis até o limite do capital social. O valor excedente deve ser tributado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente."

“O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, 37 e 148; Lei Municipal nº 503/2005 (Código Tributário do Município de Castanheira), art. 142.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência recursal,
interposto por
GC JQS PARTICIPAÇÕES LTDA, CLEONICE ALMEIRA RIOS e GENES OLIVEIRA RIOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1000722-22.2024.8.11.0025, impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
, Sra.
SONIA APARECIDA PEREIRA e pelo MUNICÍPIODE CASTANHEIRA,
que julgou improcedentes o pedido inicial e denegou a segurança.

Ademais, determinou que os depósitos judiciais realizados voluntariamente pela parte impetrante, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sejam convertidos em renda em favor da respectiva Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da sentença, conforme previsto no art. 32, §2º, da Lei 6.830/80.

Os apelantes alegam que o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre operações de integralização de bens destinadas à formação do capital social, por estarem amparadas pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

Argumentam, ainda, que a diferença entre o valor contábil e o valor venal dos bens não pode ser objeto de tributação. Sustentam que a tese do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal (STF) não se aplica ao caso em tela, devendo prevalecer o art. 23 da Lei n.º 9.249/95, que autoriza a utilização do valor contábil na integralização de capital, sendo necessário instaurar processo administrativo para apurar o valor de referência do tributo, em vez de permitir arbitramento unilateral pelo Fisco.

Os apelantes também aduzem que o Município violou o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, uma vez que o valor declarado contabilmente pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado.

Diante disso, requerem a concessão de tutela provisória de urgência, na modalidade antecedente, para que seja autorizado o registro da transferência dos bens imóveis, a título de integralização de capital, nas matrículas correspondentes, com a determinação de que a

Autoridade Cartorária se abstenha de exigir o prévio recolhimento do ITBI, dada a suspensão de sua exigibilidade em virtude do depósito judicial.

No mérito, pugnam pela reforma da sentença, visando à concessão da segurança para: 1) Reconhecer o direito dos apelantes à transferência definitiva dos bens imóveis, a título de integralização de capital, sem a necessidade de recolhimento do ITBI, em razão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e no art. 36, I, do Código Tributário Nacional (CTN); 2) Garantir o direito de realizar a integralização pelo valor contábil, em conformidade com o art. 23 da Lei n.º 9.249/95, afastando a utilização do valor venal ou de mercado.

O pedido de tutela de urgência recursal foi postergado (Id. 263133250).

O Município de Castanheira apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação (Id. 262912297).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da ausência de interesse público. (Id. 263200756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência recursal,
interposto por
GC JQS PARTICIPACOES LTDA, GENES OLIVEIRA RIOS e CLEONICE ALMEIDA RIOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
e a
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
A sentença denegou a ordem que questionava o ato tido como ilegal da incidência da diferença do ITBI (art. 156, § 2°, da CF), nas transferências dos imóveis para a constituição de holding familiar, haja vista a diferença entre o valor contábil e o valor venal de imóveis integralizados no capital social da empresa, fundamentando-se na imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

De início, verifico que estão presentes os
requisitos extrínsecos
, tais como tempestividade e regularidade formal, bem como os
requisitos intrínsecos
, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer. Assim,
conheço
a admissibilidade do recurso.

O pedido de tutela de urgência recursal está intrinsecamente relacionado ao mérito da ação, razão pela qual será analisado conjuntamente.

Consta nos autos que a empresa impetrante está regularmente constituída, com sede no município de Castanheira, e que desenvolve atividade a criação de bovinos para corte, cultivo de milho, abacaxi, soja e feijão, além da atividade de holding não financeira.

Os apelantes relatam que, ao transferir o patrimônio dos sócios
Genes Oliveira Rios e Cleonice Almeida Rios
para a empresa, a Autoridade Coatora criou um óbice à operação, consistente na exigência do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre este ato.

Defendem que a transferência decorre da integralização de patrimônio dos sócios na empresa, utilizando o custo contábil dos imóveis, conforme registrado na Declaração de Bens e Direitos no Imposto de Renda de
Genes Oliveira Rios
. Não obstante, o Município de Castanheira emitiu Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs), exigindo o pagamento do ITBI sobre a diferença entre o valor contábil declarado e o valor venal dos imóveis.

Foram anexados os seguintes documentos, relevantes à discussão:

Id. 262912251:
Primeira Alteração Contratual com Consolidação de Contrato da Empresa GC JQS Participações e Administradora de Bens Ltda, indicando capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

Id. 262912260
: Requerimento para reconhecimento da imunidade tributária do ITBI e a consequente não incidência do tributo sobre a operação de incorporação ao capital social;

Id. 262912263
: Matrículas dos imóveis objeto da transferência;

Id. 262912259:
Parecer Jurídico sobre o pedido de isenção/imunidade do ITBI, solicitado pela Secretária de Administração e Finanças;

Id. 262912257
: Decisão administrativa da autoridade coatora, acolhendo o parecer jurídico para tributar o ITBI referente à eventual diferença apurada entre o valor atribuído pelo contribuinte (contábil) e o valor venal dos imóveis;

Id
.
262912261 - Págs. 1/12:
Termos de avaliações dos imóveis, emitidos pela Prefeitura;

Id.

262912262 -Págs. 1/12:
DAM - Documentos de Arrecadação Municipal;

Id.

262912264 e 262912265
: Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2022, utilizada como base para a integralização do capital social;

Id
.
262912273 e 262912274
: Comprovantes de recolhimento de Depósitos Judiciais, em dinheiro, do valor integral dos ITBI’s, relativos às subscrições dos bens imóveis matriculados sob os ns. 1374 (atual 22541), 1375, 1373 (atual 22538), 765, 1371 (atual 20970), 1516 (atual 22537), 2099, 2246, 2098, 13817, 435 (atual 22539) e 1372 (atual 20972). Esses depósitos foram realizados com pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A parte apelante sustenta que o valor contábil dos bens imóveis utilizados para a integralização de capital social é
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme declaração do imposto de renda.

Entretanto, o ente municipal procedeu à avaliação dos referidos bens imóveis, atribuindo-lhes o montante total de
R$ 24.297.157,42 (vinte e quatro milhões duzentos e noventa e sete mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Dessa forma
, constatou-se uma diferença substancial entre o valor contábil declarado e o valor venal apurado, incidindo o ITBI sobre tais diferenças.

A controvérsia, portanto, reside na aplicabilidade da
imunidade tributária
prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, no âmbito de operações de integralização de capital social, bem como na legalidade do arbitramento da base de cálculo pelo Fisco Municipal.

Diante disso, o Fisco Municipal de Castanheira emitiu parecer jurídico com a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto, essa Assessoria Jurídica opina que, no caso em questão, a municipalidade deve apurar se há diferença entre o valor atribuído, pelo contribuinte, aos imóveis a serem incorporados/integralizados e o valor venal destes calculados de acordo com a tabela vigente do município. Após essa apuração, se constatado valor venal dos imóveis maior que o atribuído a estes pelo contribuinte, seja cobrado ITBI sobre essa diferença.” (Id. 262912259).

A parte autora, ora apelante, afirma que a fundamentação utilizada pelo ente municipal para indeferir o seu pedido viola o seu direito à imunidade tributária referente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Alega, ainda, a inobservância do art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao caso em análise, por tratar-se de situação distinta, e a aplicação do Tema 1.113/STJ, o qual invalidaria a avaliação unilateral dos bens realizada pelo município.

Com efeito, o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal dispõe que o ITBI não incide nas transmissões de bens imóveis destinadas à integralização do capital social de pessoa jurídica, vejamos o dispositivo:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for à compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (...)”

O Código Tributário Nacional em seu art. 36, inciso I e II, parágrafo único e art. 37, ratificam tal tese, estabelecendo que:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra."

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.”

No mesmo sentido é o art. 142, da Lei n. 503/2005 - Código Tributário do Município de Castanheira:

“Art. 142. O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos, quando:

I - efetuada sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.

II - decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica ou outra ou com outra.”

Neste ínterim, verifica-se que
o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica como forma de integralização de capital, desde que a pessoa jurídica adquirente não exerça atividades relacionadas à compra e venda de imóveis, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil
.

No caso em análise, observa-se que a empresa impetrante desenvolve atividades agropecuárias e agrícolas, incluindo a criação de bovinos para corte, cultivo de soja e milho, o que
afasta a hipótese de incidência do referido imposto
.

Contudo, faz-se necessário esclarecer se a imunidade tributária abrange
a totalidade da operação de incorporação ou se há possibilidade de tributação sobre eventual diferença entre o valor do bem incorporado e o capital efetivamente integralizado
.

Dos autos, constata-se que a empresa autora procedeu à incorporação de diversos imóveis rurais registrados sob as n. 1374 (atual 22541), 1375, 1373 (atual 22538), 765, 1371 (atual 20970), 1516 (atual 22537), 2099, 2246, 2098, 13817, 435 (atual 22539) e 1372 (atual 20972), no Cartório de Registro de Imóveis - CRI da Comarca de Castanheira.

No tocante ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, cumpre destacar que, quando o valor da avaliação do bem imóvel supera o do capital social a ser integralizado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário
Leading Case
RE nº 796.376/SC, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 796):

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Aliás, a própria jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incorporação de imóveis ao patrimônio de uma empresa, quando o valor total dos referidos bens exceder o limite do capital social a ser integralizado,
o ITBI deve incidir sobre a diferença
.

Nesse contexto, vejamos o entendimento consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2º, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO Conforme disposto no art. 156, § 2º, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1º e 2º do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005033120228110008, Relatora Desa.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024). (destaquei)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI) – NÃO INCIDIÊNCIA – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS –
TRIBUTAÇÃO DEVIDA – TEMA Nº 796 do STF – PARÂMETROS DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA BASE DE CÁLCULO E DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO OBSERVADOS
- ACÓRDÃO QUE NÃO DESTOA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO ABORDADAS EM MOMENTO OPORTUNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1
. São lícitos o lançamento e cobrança do ITBI, nos termos do Art. 156, II, da Constituição Federal de 1988, e disposta nos Arts. 35 e seguintes do Código Tributário Nacional, nas situações atingidas pelo Tema Nº 796 do STF, que trata de operações de incorporação de bem imóvel para integralização de capital por sociedade empresária. Para tanto, devem ser realizados mediante regular processo administrativo tributário.

2. Sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença (Tema Nº 796 do STF)
.
Quanto à base de cálculo, pode ser fixada pelo valor que o bem atinge em operação de compra e venda à vista, em condições normais do mercado imobiliário, nos termos do Art. 35 do CTN e observadas as regras do Tema Nº 1.113 do STJ.

3. A arguição de tese apenas em agravo interno, após o desprovimento do recurso de apelação, e após, em sede de embargos de declaração e razões do recurso especial, sem que tenha sido aventada nas razões de apelação, e nem mesmo na instrução do processo, configura, além de indevida inovação recursal, violação aos princípios da dialeticidade e congruência, já que as questões não foram levantadas em momento oportuno, motivando a conclusão do acórdão nos moldes do julgado e dos elementos constantes nos autos.

(N.U 1006543-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL
– DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10004016420218110098, Relator Des.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, INC. I, DA CF - ITBI -
INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM APORTE DE CAPITAL - VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - TEMA 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE

- DISCUSSÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO FISCAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. À luz do artigo 156, § 2º, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. 2. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2º, inc. I, da CF, objetiva incentivar o desenvolvimento e o investimento no setor empresarial, porém,
se o valor ultrapassa o capital social da empresa, isso pode ser entendido como transferência de patrimônio, já que acrescenta ao patrimônio empresarial bens, direitos e obrigações além da contribuição dos sócios, o que desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever
. 3. De acordo com a jurisprudência, quando
o valor venal do imóvel for superior à integralização do capital social da empresa, é necessário recolher o imposto sobre a diferença, pois a imunidade prevista no inc. Ido § 2º do art. 156, da CF não abrange o valor dos bens que ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado (Tema n.º 796/STF)
. Portanto, a imunidade não é absoluta, permitindo a cobrança do imposto, que deve, contudo,
incidir apenas sobre a diferença do valor dos bens que exceda o capital social integralizado.
4. Na ação mandamental não é permitido discutir eventual divergência quanto ao valor da avaliação do imóvel atribuído pela Fazenda para fins de ITBI e o apontado pela parte, por demandar a necessária dilação probatória, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 00136280320198110004, Relatora Desa.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023). (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – TEMA 796/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
. 2. No caso específico, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. 3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJ-MT 10003502820188110108 MT, Relator Des.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2022). (destaquei)

Não obstante, é necessário esclarecer sobre qual valor deve incidir o ITBI:
se sobre o valor declarado pela empresa como integralizado, conforme consta na alteração do contrato social,
ou s
obre o valor arbitrado pela administração pública municipal
, além de verificar se
a diferença entre esses valores pode ser objeto de tributação
.

No que tange ao
cálculo desse tributo
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do RESP 1.937.821/SP (Tema 1.113), em sede de repercussão geral,
in verbis:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, RESp nº 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

Portanto, quando o valor venal do imóvel incorporado a uma pessoa jurídica exceder o capital integralizado, é cabível a cobrança de ITBI sobre a diferença, desde que seja instaurado o devido processo administrativo, em observância ao princípio do contraditório e em conformidade com o artigo 148 do CTN.

No caso, constatou-se a instauração de processo administrativo tributário, razão pela qual é possível exigir do ITBI antes do registro da escritura pública de integralização.

O art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal quando as declarações do contribuinte não merecem fé,
cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção
. Cito:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Analisando a documentação apresentada pela parte apelante, constata-se que esta
não trouxe elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal
.

Dessa forma, conclui-se pela legitimidade da cobrança do ITBI sobre o montante que excede o capital social integralizado, impondo-se o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025